Tribunal: TJSP
Processo: 1004264-17.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. Se o art. 12 da Lei 8.245/91 assegura que, com a separação a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel e tendo a ré requerido expressamente a produção de provas para demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não podia o juiz julgar antecipadamente a lide, cerceando o direito

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. Se o art. 12 da Lei 8.245/91 assegura que, com a separação a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel e tendo a ré requerido expressamente a produção de provas para demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não podia o juiz julgar antecipadamente a lide, cerceando o direito da defesa. Evidenciada a necessidade de dilação probatória requerida, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em preliminar pela ré, para anular a sentença e deferir às partes a possibilidade da produção das provas requeridas. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004264-17.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PATRICIA
SALVE LATERZA LOPES BISCEGLI, é apelado JOSE FRANCISCO BISCEGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004264-17.2019.8.26.0248 -Voto no
2
Comarca: Indaiatuba - 3a Vara Cível
Apte. : Patricia Salve Laterza Lopes Biscegli
Apdo. : Jose Francisco Biscegli
Juiz de 1o grau: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.699
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. Se o art. 12
da Lei 8.245/91 assegura que, com a separação a locação
residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou
companheiro que permanecer no imóvel e tendo a ré requerido
expressamente a produção de provas para demonstrar o fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não
podia o juiz julgar antecipadamente a lide, cerceando o direito da
defesa. Evidenciada a necessidade de dilação probatória requerida,
de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em
preliminar pela ré, para anular a sentença e deferir às partes a
possibilidade da produção das provas requeridas. Sentença
anulada. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 165/168 que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento das quantias oriundas da locação, nos moldes das planilhas de fls.
07/09, equivalente a R$ 11.972,97, corrigida do ajuizamento e com juros de mora
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando, em
preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Aduz que foi
requerida a realização de prova testemunhal, onde demonstraria que apenas o
filho apelado permaneceu a morar no imóvel. Assim, não era caso de julgamento
antecipado da lide. Alega ainda que o contrato foi firmado em seu nome pois o
filho do apelado, seu ex-cônjuge, possuía várias dívidas em seu nome. O imóvel
locado servia como residência do casal. No divórcio, ficou acordado que a
apelante permaneceria no imóvel, no entanto, após algumas discussões, o filho
do apelado se negou a desocupá-lo. Assim, a apelante optou por sair, pois temia
por sua integridade física, o que ocorreu em 07/01/2019. O próprio filho do autor
reconhece tal fato em processo de separação de corpos. Deste modo, de acordo
com art. 12 da Lei 8.245/91, tomou todas as medidas cabíveis para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004264-17.2019.8.26.0248 -Voto no
3
restasse qualquer obrigação em seu nome, informando o corretor que cuidava da
administração do imóvel. E os débitos discutidos no presente feito são todos
posteriores à desocupação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Bem se denota dos autos que o imóvel locado servia
de residência para a locatária e seu cônjuge. Com a separação, afirma a apelante
que desocupou o imóvel em janeiro/2019, nele permanecendo o seu ex-marido.
O fiador, autor da demanda e pai do ex-marido da apelante, afirma que ela
permaneceu no imóvel até fevereiro/2019.
Nesse esteio, dispõe o art. 12 da Lei 8.245/91 que:
"Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial,
divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial
prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro
que permanecer no imóvel."
Sobre tal dispositivo já decidiu o Colendo STJ que:
"Na hipótese de separação de fato, separação judicial, divórcio
ou dissolução da sociedade concubinária, o contrato de
locação
prorroga-se
automaticamente,
transferindo-se
ao
cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres e direitos
relativos ao contrato. A comunicação por escrito sobre a sub-
rogação visa, exclusivamente, a garantir ao locador o
oferecimento de novo fiador ou nova garantia, não se podendo
responsabilizar o ex-marido pelos débitos posteriores à
separação judicial." (STJ-6a Turma, Resp 187.500-SP, rel. Min.
Vicente Leal, j. 17.05.01, não conheceram, v.u., DJU 18.06.01, p.
200.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004264-17.2019.8.26.0248 -Voto no
4
"Nos termos do art. 12 da Lei 8.245/91, a locação celebrada pelo
companheiro prossegue, no caso de separação, em relação à
companheira que permanece no imóvel. Nesse caso, a sub-
rogação opera-se de pleno direito, não persistindo as
obrigações contratuais, oriundas do período após a separação,
para o companheiro." (STJ-5a Turma, Resp 146.563-RJ, rel. Min.
Felix Fischer, j. 4.8.98, v.u, DJU 8.9.98, pág. 92).
Assim, se restou incontroverso nos autos a separação
do casal, mas ficando dúvidas sobre qual deles permaneceu no imóvel locado,
era de rigor a realização da prova requerida pelas partes.
Às fls. 128/129 a juíza de 1a instância determinou que
as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo requerido por
ambos que:
“Entretanto, caso assim não entenda o juízo, o autor poderá produzir
prova testemunhal, consistente no depoimento de UM VIZINHO DO
CASAL, que comprovará a permanência da ré no imóvel; até o dia
14.02.2019 <data da notificação que ela mesma enviou a
administradora>; até porque como demonstra o documento de fls.
120 a 127; a tutela de urgência foi requerida em 19.02.2019,
oportunidade em que se comprovou por vídeo naqueles autos, que
aos 10.02.2019, a ré utilizando sua chave reserva, e de posse de
seu cartão magnético, adentrou no condomínio em que o casal
residia e dali carregou consigo, vários MÓVEIS E UTENSILIOS do
lar.” (fls. 136, autor).
A ré, por sua vez, alega e requer:
“A oitiva de testemunhas tem por objetivo a comprovação da
mudança da ré do imóvel no início do mês de Janeiro e de que
permaneceu residindo no local o filho do autor.
Ambas testemunhas tem conhecimento deste fato, inclusive de que
o casal vinha passando por momentos conturbados e de que o
próprio André aceitou ficar responsável pela locação.
Assim, segue abaixo rol das testemunhas, as quais comparecerão
para oitiva na Comarca de Indaiatuba e serão intimadas na forma
que dispõe o artigo 455, do CPC:” (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004264-17.2019.8.26.0248 -Voto no
5
Ora, a data de desocupação se mostra de suma
importância para o desfecho da lide, para delimitar a responsabilidade de cada
cônjuge pelos locativos em questão, salientando que o fiador é o pai de um deles,
qual seja, o ex-marido da apelante.
Nesse
esteio,
cabe
acolher
a
preliminar
de
cerceamento de defesa suscitado pela ré, pois necessária a produção das provas
requeridas para o deslinde do feito, não sendo caso de julgamento antecipado da
lide.
De fato, tendo a ré requerido expressamente a
produção de provas para demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do
direito do autor, não podia o juiz a quo julgar antecipadamente a lide, cerceando o
direito da ré.
Deste modo, evidenciada a necessidade de dilação
probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, é de rigor o retorno ao
juízo de origem, deferindo às partes a possibilidade da produção de provas a fim
de trazer elementos que autorizem a emanação de fundamentado julgamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a sentença e devolver o processo ao juízo originário para o regular
processamento da ação, nos termos supra.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica